Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. LAUDO PAPILOSCÓPICO. IMPRESSÕES DIGITAIS DO ACUSADO NO INTERIOR DO VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. IMPRESSÕES DIGITAIS LOCALIZADAS NA PARTE EXTERIOR DO BEM. ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. CONDENAÇÃO. INVIÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA
1. Tendo o veículo subtraído sido prontamente recuperado, bem como apontada por perícia papiloscópica a existência de impressões digitais do acusado no retrovisor interno do veículo, não há que se cogitar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, na medida em que a vítima informou que o acusado não é pessoa de seu convívio social e, portanto, nunca entraram em seu veículo com a sua anuência, não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar a origem lícita de suas impressões digitais no interior do veículo.
2. Por outro lado, a localização de vestígios de fragmentos papiloscópicos na área externa de veículo, embora justifique a existência de indícios e a própria investigação sobre a conduta, não se revelam suficientes a autorizar o decreto condenatório, pois não se pode excluir outras possibilidades para a localização daquele fragmento, como uma simples passagem pelo local e o encostar no veículo.
3. Verificadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, bem como a reincidência, é possível a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos estritos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Apelações conhecidas e não providas.